Tribunal: STF
Processo: HC 261419
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE COMETIDO POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTS. 155, § 4º-B E 288 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL E DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.009.435, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS .  INDEFERIMENTO IN LIMINE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, devido à inadequação da via eleita, por ausência de exaurimento da instância ordinária. 



    2. O writ foi impetrado contra decisão monocrática de Desembargador, sem deliberação colegiada do Tribunal de origem, visando o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva.



    3. A Defesa alegou constrangimento ilegal em virtude da obtenção de provas ilícitas pela Polícia Civil junto ao COAF, sem intervenção judicial, bem como desproporcionalidade da prisão preventiva.



      II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus perante as Cortes superiores sem o exaurimento das instâncias ordinárias, quando impetrado contra decisão monocrática de Desembargador. 



    5. Outra questão é se a Defesa apresentou fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. 



    III. Razões de decidir 6. O exaurimento da instância é requisito para o conhecimento do habeas corpus perante as Cortes superiores, sendo necessário que a decisão monocrática seja submetida ao colegiado do Tribunal de origem.



    7. A Defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados, o que configura ausência de dialeticidade. 



    8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ. IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. O exaurimento da instância é requisito para o conhecimento do habeas corpus perante as Cortes superiores. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, a; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 182; STJ, AgRg no HC n. 990.635/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 999.831/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/05/2025 ; STJ, RCD no HC n. 816.978/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/09/2023; STJ, RCD no HC n. 668.965/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/09/2024."



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 155, § 4º-B e 288 do Código Penal e 1º da Lei nº 9.613/98.



    O habeas corpus de trâmite perante o Tribunal de origem não foi conhecido.



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de trancamento do processo penal e da revogação da custódia cautelar. 



    Arrazoa que “faltando justa causa ao Inquérito Policial e Ação Penal, porque oriundo de elemento de convicção ilícito, o seu trancamento por este Tribunal é a medida que se impõe”. Advoga que “(1) não há risco na liberdade do Paciente (empresário e residência fixa); (2) o decreto da prisão preventiva é carente de fundamentação idônea; (3) presunção de inocência prevista na CF; (4) a proporcionalidade, sob qualquer ângulo que se analise, recomenda a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319 do CPP e/ou no poder geral de cautela do Juiz no processo penal; (5) e, como acima exposto, procedimento eivado de nulidade”. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo acima exposto se requer: 



    que sejam dispensadas as informações de praxe com a digna autoridade ora apontada como coatora, em virtude de estar anexado no presente remédio heroico cópia integral do procedimento criminal, além do mesmo tramitar de forma digital; 



    que, com relação a liberdade, conceda a ordem impetrada LIMINARMENTE, com fulcro no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, com a decretação da liberdade provisória/revogação da prisão preventiva em favor do Paciente, até o julgamento do mérito do HC, com medida cautelar que Vossa Excelência entenda pertinente, e a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, vista a fundamentação supra, como medida de inteira e merecida JUSTIÇA !!! 



    que no mérito seja concedida a ordem, sendo certo que a prova que embasa a denúncia é ilícita, conforme fundamentação supra, determinando o trancamento da ação penal.



    caso não seja esse o entendimento, o que não se espera deste Tribunal, que seja ratificada a liminar, com relação a revogação da prisão preventiva, para que o Paciente responda ao processo em liberdade; 



    no caso de não conhecimento, que a ordem seja concedida de ofício.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Cumpre observar que o habeas corpus não foi admitido pelo Tribunal local em sede liminar porque, conforme decisão de fls. 573/577, foi impetrado na mesma data em que foi protocolada na origem a resposta à acusação, de modo que eventual deliberação acerca da questão preliminar consistiria em supressão de instância. Mantida a custódia cautelar por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, insuficientes, contudo, para concessão da liberdade provisória o fato de contar com ocupação lícita e família constituída.



    Já o writ perante esta Corte não foi conhecido por decisão assim fundamentada (fl. 581): [...]



    De fato, ausente pronunciamento colegiado a respeito da matéria pela autoridade apontada como coatora, e não interposto o devido recurso contra a decisão monocrática que nem sequer examinou a alegação de ilicitude das provas por não ter sido analisada previamente na origem, vedado é o conhecimento do habeas corpus perante as Cortes superiores por faltar o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    A respeito do assunto, vale ainda citar os seguintes julgados: [...]



    Isto considerado, deve ser observado que o princípio da dialeticidade exige à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    Na hipótese em análise, como já visto, o julgado negou seguimento ao habeas corpus por não exaurida a instância ordinária. 



    No entanto, no regimental, a Defesa limitou-se a reafirmar o esposado nas razões recursais, sem impugnar os fundamentos do decisum agravado. [...]



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões dos presentes, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.”



     



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria, no ato impugnado, consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente